Tribunal: STF
Processo: ARE 1531261
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por MRV Engenharia e Participações SA, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, II E V, DO CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na incompetência absoluta do órgão julgador e existência de violação à norma jurídica (art. 966, II e V, do CPC). 2. Com efeito, o primeiro fundamento para o ajuizamento da presente ação rescisória é que o feito tramitou sem a presença da Caixa Econômica Federal em litisconsórcio passivo necessário, de sorte que a sentença foi prolatada por Juiz Estadual absolutamente incompetente. A tese não merece amparo, porquanto, em contrato de promessa de compra e venda, com financiamento bancário por instituição financeira federal, são distintas as relações jurídicas firmadas entre a autora e a ré, e a ré e a Caixa Econômica Federal, podendo a discussão acerca da primeira relação jurídica ser ajuizada perante a Justiça Estadual/Distrital. 3. A tese de nulidade da citação não prospera, pois, mesmo que a autora alegue não ocupar o endereço em que a carta com aviso de recebimento foi enviada e que a pessoa que assinou o aviso não seja funcionária da empresa, o fato de o local constar no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica emitido em 24/08/2021, data de realização do ato processual, é um elemento relevante. Portanto, diante desse elemento probatório, a tese de nulidade da citação tende a não prosperar, uma vez que há um respaldo legal e documental para comprovar a regularidade da utilização daquele endereço no processo judicial. A agravante foi citada em outro processo, por meio de um oficial de justiça, no mesmo endereço em que ocorreu a citação na demanda que se pretende rescindir. 4. A jurisprudência deste Tribunal é consolidada no sentido de que a ação rescisória é uma medida de caráter excepcional, que relativiza a coisa julgada, sendo admitida apenas em situações excepcionalíssimas, conforme estabelecido no rol taxativo do art. 966 do Código de Processo Civil. Ressalta-se, ainda, que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 5. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 93, IX e 109, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUSTIÇA COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. De qualquer forma, a discussão acerca da justiça competente para o julgamento do processo, no caso concreto, passa necessariamente pela análise da legislação infraconstitucional pertinente e por uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 86.586/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator Min. Roberto Barroso, DJe de 7/4/14).



     



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA O EXAME DO FEITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 775.025/SP-AgR, Segunda Turma, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/14).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1158580 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-191 02-09-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente